Tribunal: TJDFT
Processo: 0051008-03.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0051008-03.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: JAKSON ROBERTO AZEVEDO DE OLIVEIRA, ROMILDO DE OLIVEIRA CAMPOS DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora